Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715530-56.2022.8.07.0003 APELANTE: RONALDO MENDES CARRIJO APELADO: RENE GALVARINO VELASQUEZ CALFUQUIR DECISÃO 1. RONALDO MENDES CARRIJO interpôs apelação (id. 52480979) contra a r. sentença (id. 52489074) que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por RENÉ GALVARINO VELASQUEZ CALFUQUIR, relativa ao imóvel localizado na Gleba 4, lote 88 – PICAG, Núcleo Rural Córrego das Corujas, Área Isolada Guariroba, n. 5, nos seguintes termos: “[...] Trata-se de ação de reintegração de posse entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Apontou o autor que exerce a posse da área descrita na inicial desde 1977. Descreveu esbulho possessório. Requereu a gratuidade e, em sede liminar, a reintegração de posse do bem descrito na inicial. No mérito, a confirmação da liminar. Inicial acompanhada de documentos. Ordem de emenda exarada. Emenda apresentada. Imóvel em fase de regularização, consoante declaração do autor. Inicial recebida. Gratuidade deferida. Audiência de justificação designada. Audiência realizada. Ordem de expedição de mandado de constatação. Petição do réu apontando ser parte ilegítima para responder o feito. Negou esbulho. Mandado de constatação expedido e cumprido. Decisão concedendo a tutela liminar. Ordem de reintegração de posse expedida. Intervenção do MP e Defensoria anotada. Ofícios à Codhab, DF e Incra. Ofício do DF informando que a área declinada na inicial é rural, sem interesse do DF. Agravo de instrumento interposto pelo réu, distribuído à 6a Turma Cível, conhecido e desprovido. Resposta do Incra juntada, com manifestação de interesse na lide. Ciência da Defensoria juntada. Manifestação do MP juntada. Resposta da Codhab juntada. Informação de falta de interesse da aludida companhia, considerando não ser a área de responsabilidade desta. Manifestação da Terracap juntada, solicitando informações sobre a área. Despacho determinando ao autor a juntada de documentos. Petição com documentos apresentada pelo autor. Ofício ao Incra. Resposta do Incra juntada. Manifestação no sentido de que o bem não se encontra no perímetro do PICAG, aduzindo que o Incra não possui interesse no feito. Petição da TERRACAP informando que o imóvel se localiza em área pública de sua titularidade. Apontou falta de interesse no feito. Parecer final do MP juntado, oficiando pela improcedência dos pedidos. Decisão com remessa dos autos para sentença. Após, foram os autos conclusos para julgamento, com remessa ao Nupmetas, e distribuição a este magistrado em sede de mutirão de sentenças. Em primeiro lugar, ressalto que a alegada ilegitimidade é matéria de mérito, e lá será analisada. Procedo o julgamento na forma do artigo 355, I, do CPC. Em primeiro lugar, cumpre aduzir que, na esteira da jurisprudência do E.TJDFT, “de acordo com o artigo 561 do CPC/15, a ação possessória de reintegração de posse deve ser instruída com a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu e sua data de ocorrência, e da perda da posse” (Acórdão n.1018358, 20160610079137APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 609/610). Ademais, em se tratando de demanda possessória entre particulares envolvendo área pública, a demanda deve ser resolvida com a análise da melhor posse. Nesse sentido: [...] No caso em tela, insta observar que o autor trouxe aos autos documentação atestando que exerce a posse do bem descrito há mais de 40 anos, com descrição do bem junto ao Ministério da Agricultura (cadastro de imóvel rural), bem como o esbulho pela requerida, que não desocupou o imóvel após a notificação para tanto, consoante se depreende das fotos e vídeos do local. Desse modo, considerando a demonstração dos requisitos legais, necessária a confirmação da liminar, uma vez que a melhor posse, no caso, socorre o autor, que, inclusive, já obteve medida judicial anterior para se ver reintegrado da posse por outro esbulho. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedentes os pedidos formulados para determinar a reintegração de posse no imóvel descrito (última petição autoral, com delimitação do bem – ID 161226417) em favor autor, com renovação da ordem de desocupação voluntária do local, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada, com auxílio de força policial, considerando que a liminar não foi cumprida. Expeça-se o necessário. Resolvo o feito nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada e assinada eletronicamente. P.I..” 2. O apelante-réu alega no recurso, em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa porque não foi oportunizada a produção probatória; 2) o imóvel objeto da lide pertence à Terracap, é público, e, portanto, insuscetível de usucapião e proteção possessória; 3) o apelado-autor não comprovou o exercício da posse. 3. Pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, e a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. 4. É o breve relatório. Da gratuidade de justiça 5. O apelante-réu pleiteia a concessão da gratuidade de justiça; recolheu o preparo do recurso interposto (id. 52480980/52480981). 6. O recolhimento do preparo é conduta incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. 7. Nesse sentido, este TJDFT já decidiu que "o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício” (Acórdão 1609882, 07155843920208070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/22, publicado no DJe: 8/9/22.) 8. Assim, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante-réu. Do efeito suspensivo 9. A demanda é ação de reintegração de posse proposta pelo apelado-autor. A liminar foi deferida em 14/12/22 (id. 52480873) após a realização de audiência de justificação, e determinada a expedição de “mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado a desocupação compulsória com auxílio de força policial, se necessário.” 10. O apelante-réu interpôs o agravo de instrumento n. 700026-48.2023.8.07.9000 contra a r. decisão, recurso que foi desprovido no acórdão n. 1681051 desta 6a Turma Cível, transitado em julgado em 3/7/23. 11. A r. sentença julgou procedente a pretensão do autor e confirmou a liminar deferida (id. 52480974). Assim, a apelação interposta contra a r. sentença que confirma a tutela provisória, produz efeitos imediatos (art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC). 12. A análise dos autos demonstra que não houve alteração nos fatos para justificar a reforma de entendimento desta 6a Turma Cível no julgamento do AGI n. 700026.48.2023.8.07.9000. 13. Ressalte-se que a natureza pública do bem sobre o qual os particulares disputam posse, não afeta o presente julgamento diante do entendimento dominante deste TJDFT no sentido de que nessas demandas, o exame deve ser feito unicamente sobre a lide entre os particulares, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. MELHOR POSSE DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súmula 619, STJ). Tal circunstância não inviabiliza a defesa particular da posse em face de outro particular. Para tanto, todavia, necessária a configuração de algum embaraço ao exercício da posse do demandante. No caso específico da pretensão de reintegração, não constatado o esbulho e demonstrada ser do réu a melhor posse, em virtude de ter estabelecido no imóvel sua moradia, o pedido deve ser julgado improcedente. 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.” (Acórdão 1751411, 00033492620168070019, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.) 14. Assim, não é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 15. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. 16. Publique-se, após conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 7 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora